Tribunal: TJSP
Processo: 2359274-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da requerida contra parte da decisão de deferimento para determinar que a ré ou qualquer empresa integrante do Grupo Mercado Livre se abstenha de utilizar elementos distintivos da marca da autora. Acolhimento em parte. Acolhimento. Resultado de busca não patrocinada no Google não é responsabilidade da

Ementa:
MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da requerida contra parte da decisão de deferimento para determinar que a ré ou qualquer empresa integrante do Grupo Mercado Livre se abstenha de utilizar elementos distintivos da marca da autora. Acolhimento em parte. Acolhimento. Resultado de busca não patrocinada no Google não é responsabilidade da agravante. Termos sugestivos e não propriamente distintivos não importam em exclusividade. Ausência de prova de "loja pneu free" na plataforma Mercado Livre. Ausência de urgência para a apresentação de relatórios. Manutenção da tutela de urgência apenas em relação do Google Ads, revogadas as demais medidas. RECURSO PROVIDO EM PARTE.